Tribunal: TJES
Processo: 5009227-14.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009227-14.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVANI GALLI FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DIREITO AO FGTS.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade de contrato temporário firmado entre o autor e o Estado do Espírito Santo (por ausência de excepcionalidade e desempenho de funções permanentes), julgou improcedente o pedido de recebimento de FGTS. O juízo de origem fundamentou a decisão no princípio da vedação à própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se o trabalhador cujo contrato temporário com a Administração Pública foi declarado nulo (por desrespeito ao art. 37, IX, da CF) faz jus ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e se a tese da "própria torpeza" pode ser utilizada para afastar esse direito.

III. Razões de decidir
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191) e da ADI 3127, consolidou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, garantindo o FGTS nos casos de contratos nulos com a Administração por ausência de concurso público. A nulidade da contratação temporária que visa suprir demanda permanente da Administração impõe o dever de pagar o FGTS como forma de contraprestação mínima e para evitar o enriquecimento ilícito do ente público. A tese da "própria torpeza" é inaplicável à espécie, uma vez que a ilegalidade do ato administrativo é de responsabilidade do Estado, não podendo o trabalhador hipossuficiente ser penalizado com a perda de direitos sociais básicos após a efetiva prestação do serviço. Incidência da Súmula nº 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), que assegura o FGTS em tais hipóteses de nulidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento:
"É devido o depósito de FGTS ao trabalhador cujo contrato temporário seja declarado nulo por desvio de finalidade ou ausência de aprovação em concurso público, sendo inaplicável a tese da própria torpeza para afastar o direito previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, ADI 3127; TJES, Súmula nº 22.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, JOVANI GALLI FILHO, ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pleiteando a declaração de nulidade de sua contratação temporária e a consequente condenação do ente público ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas. Sustenta que o vínculo, embora formalizado como temporário, destinava-se a suprir necessidade permanente da Administração, violando os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade (art. 37, IX, CF).

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. O recorrente insurge-se contra a decisão alegando contradição lógica, pois a sentença reconheceu a nulidade, mas negou seus efeitos jurídicos. Argumenta que a tese da "própria torpeza" é inaplicável, visto que a ilegalidade é ato exclusivo da Administração. Invoca a aplicação obrigatória do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, a jurisprudência consolidada do STF (ADI 3127) e a Súmula nº 22 do TJES, que garantem o FGTS em contratos nulos.

VOTO.

4.

A controvérsia reside na possibilidade de afastar o pagamento de FGTS ao trabalhador cujo contrato temporário foi declarado nulo, sob o fundamento de que ele não pode se beneficiar de nulidade a que deu causa (princípio da vedação da própria torpeza).

5. Em que pese o respeitável entendimento do juízo sentenciante, a sentença merece reforma por divergir da jurisprudência pacificada das Cortes Superiores e deste Tribunal.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 596.478/RR
(Tema 191) e a
ADI 3127
, consolidou o entendimento de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Referido dispositivo estabelece que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

7. A tese de que o trabalhador agiu com torpeza ao aceitar a contratação não encontra amparo no regime de proteção social do trabalho e na responsabilidade objetiva da Administração Pública. A nulidade decorre de ato exclusivo do ente público, que descumpriu o dever de realizar concurso. O FGTS, nestes casos, possui natureza compensatória mínima, visando impedir o enriquecimento ilícito do Estado, que usufruiu da força de trabalho do particular.

8. Este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou a questão através da
Súmula nº 22
, que dispõe:
"É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público"
.

9. Dessa forma, reconhecida a nulidade da contratação na fundamentação da sentença recorrida devido à habitualidade e ausência de excepcionalidade, a procedência do pedido de condenação ao FGTS é medida que se impõe por força de lei e precedentes vinculantes.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para reformar a sentença e:

Declarar a nulidade
da contratação temporária firmada entre as partes;

Condenar o Estado do Espírito Santo
ao pagamento das parcelas de FGTS devidas durante todo o período contratual, observada a prescrição quinquenal;

Determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os índices especiais aplicáveis ao FGTS (TR e juros de 0,5% ao mês), nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90 e do Tema 731 do STJ.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)